Tribunal: TJDFT
Processo: 0732742-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, C/C, INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS, COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. EXISTÊNCIAS. ARTS. 300, CAPUT E §3o, DO CPC. HOME CARE. FORNECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Em sede de julgamento de pedido de antecipação de tutela provisória de urgência, o deferimento do pedido depende que sejam evidenciados, cumulativamente, de acordo com o art. 300, caput, do CPC, (i) a probabilidade do direito e (ii) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; bem como (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão que defere este pedido, conforme interpretação a contrario sensu do art. 300, § 3o, deste Código.

2. A “internação domiciliar [é o] conjunto de atividades prestadas no domicílio, caracterizadas pela atenção em tempo integral ao paciente com quadro clínico mais complexo e com necessidade de tecnologia especializada”, consoante o art. 4o, II, da Resolução ANS n. 465/2021.

3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.